Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RELAÇÃO JURÍDICA EMPRESARIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. TEORIA MAIOR. CÓDIGO CIVIL. REGRA GERAL. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. ABUSO DA PESSOA JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. IDENTIDADE DE SÓCIOS. FATORES INSUFICIENTES, POR SI, PARA CONFIGURAR O ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso concreto em que à causa não incidem as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto o título executivo judicial que fundamenta o procedimento executivo definiu ser de natureza empresarial o negócio que ajustaram as partes entre si. Inaplicabilidade da disciplina posta no microssistema de defesa do consumidor. Tema acobertado pela coisa julgada. Art. 502 do CPC. Impossibilidade de discussão da matéria em sede cumprimento de sentença para alterar o entendimento firmado na sentença que encerrou a fase cognitiva do procedimento judicial.

2. Conceituada como de natureza empresarial a relação que estabeleceram os litigantes entre si, tem aplicação ao caso concreto não a legislação consumerista que prevê a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e exige apenas a insolvência da devedora, mas a regra geral consubstanciada na Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, de que trata o art. 50 do Código Civil. Nesta modalidade (Teoria Maior), para serem alcançados os sócios e seus respectivos patrimônios, necessária a prova de desvio de finalidade da empresa/sociedade - pelo uso abusivo ou fraudulento da personalidade jurídica - ou de confusão patrimonial - quando inexiste separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa de seus sócios. 2.1. A desconsideração da personalidade jurídica sob a modalidade da Teoria Maior é medida excepcional, uma vez que frontalmente destoa de preceitos básicos do direito empresarial.

3. Com desídia se conduziu a empresa exequente, que, embora chamada a demonstrar a presença dos requisitos necessários à aplicação da Teoria Maior, silente se manteve sem se desincumbir do ônus probatório que a ela cabe (art. 373, I, Código de Processo Civil). Deixou, injustificadamente, de provar ter atendido às exigências do art. 50 do Código Civil, pelo que não demonstrou a prática pelos sócios/administradores nem de atos caracterizadores de desvio de finalidade nem de confusão patrimonial. 3.1. A identidade de sócios, ou de procuradores, é fator que, por si só, podendo ser indício da existência de grupo econômico, certamente não serve, nos termos da doutrina e da jurisprudência pátrias, a demonstrar abuso da personalidade jurídica, visto que não se enquadra tal circunstância nos indispensáveis critérios para aferição da ocorrência de confusão patrimonial ou de desvio de finalidade, segundo redação dada ao art. 50 do Código Civil. De igual modo o encerramento irregular da atividade empresarial.

4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.